Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717779-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN -DF, DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, YSSY SOLUCOES S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Em contrarrazões, a agravada Yssy Soluções S/A arguiu preliminar de perda superveniente do objeto recursal, informando que o contrato decorrente do Pregão Eletrônico objeto do agravo de instrumento foi concluído, com a consequente emissão do termo de aceite pelo órgão licitante, e quitação. Assim, em atenção aos artigos 9o e 10o do CPC, intime-se a agravante Central IT Tecnologia da Informação Ltda. a se manifestar acerca da referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora